Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-36.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000899-36.2020.8.11.0086
RECORRENTE: EDUARDO DOMINGOS DUARTE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO DOMINGOS DUARTE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76701482):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/06 C/C ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM MOTIVADA PELA PRESENÇA DO APELANTE EM FRENTE AO IMÓVEL DISPENSANDO ARMA DE FOGO ASSIM QUE VISUALIZOU A VIATURA POLICIAL - 2) MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGEREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – APELO DESPROVIDO.
1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo;
2) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão das armas, munições, dos entorpecentes e petrechos utilizados no comércio malsão, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e as autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”
Nas razões do recurso especial (Id. 83470476), o recorrente sustenta violação aos artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca domiciliar realizada, fundamentada em denúncia anônima, sem investigação prévia e sem campana, ausente de fundadas razões que indicassem a situação de flagrância no interior da residência.
Assim, o recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas colhidas através da ilegal busca e apreensão domiciliar, para absolvê-lo com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal
Recurso tempestivo (Id. 83623993).
Contrarrazões (Id. 84827488).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“No presente caso, a comunicação do fato delitivo deu-se, inicialmente, por meio de denúncia anônima, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de ID 60469471 – pág. 19, na qual se informou que na frente da residência do apelante estaria funcionando um ponto de comércio de entorpecentes. Diante disso, a guarnição da polícia militar se deslocou até o local indicado e, ao se aproximar da residência, presenciou o apelante na calçada dispensando uma arma de fogo (pistola), correndo, na sequência, para dentro do imóvel, ocasião que foi verbalizado para que ele se deitasse no chão, atendendo-se, de pronto, a ordem.
Realizada busca pessoal, logrou-se encontrar no bolso das vestes de EDUARDO DOMINGOS DUARTE uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína. Questionado se haveria mais algum objeto ilícito no interior da residência, informou que teria um revólver e algumas munições.
Só então adentrou-se ao imóvel, onde foi efetivamente apreendido um revólver calibre .38 e sete munições intactas, que estavam no guarda-roupas. Em continuidade às buscas, no interior da geladeira ainda foram localizadas duas porções médias de maconha, enquanto em outro quarto apreendeu-se um rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas.
Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços nas divergências dos depoimentos policiais, para tentar reduzir-lhes o valor probatório, como bem ressaltado pela MM. Juíza a quo, “...a diferença de percepções entre os policiais, numa situação de abordagem não é suficiente para afastar a credibilidade de seus testemunhos. Afinal, é natural que, de dentro do veículo, algum dos ocupantes possa não ter percebido o movimento rápido de dispensar um objeto, assim como, nada impede que um dos policiais possa ter melhor identificado o que se tratava o objeto dispensado. O fato é que os dois policiais que ocupavam os bancos dianteiros da viatura afirmaram em juízo, sob compromisso, terem visto o réu dispensando um objeto, e todos os três afirmaram que o viram correr para os fundos do terreno, assim que ele viu a viatura estacionando em frente à residência. Portanto, ainda que não fosse possível aos policiais identificar exatamente qual foi o objeto que o réu dispensou, é certo que a simples atitude de dispensar algo e fugir para os fundos do terreno diante da presença da viatura policial caracterizada, configura circunstância apta a formar a fundada suspeita de situação de flagrância de crime permanente no local, ainda mais se considerarmos que o que levou os policiais àquele local foram denúncias anônimas quanto à existência de uma pessoa portando arma e drogas...” (grifei - pág. 4 – ID 60469127).” (Id. 81486982).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, alega o recorrente ilegalidade na busca domiciliar realizada, visto que “não existiu situação de flagrância apta a autorizar seu ingresso na residência (...)”, pois “não basta somente denúncias anônimas ou até mesmo fuga do AGRAVANTE para autorizar a invasão de domicilio mesmo que em crimes permanentes”, razão pela qual entende ser nula tanto a busca e apreensão domiciliar quanto as provas dela derivadas.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça